Tribunal: TJMT
Processo: 1022408-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022408-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TRANSPORTES DO OESTE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Transportes do Oeste Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, rejeitou, de plano, a Exceção de Pré-executividade, manejada pela empresa Agravante.
A Recorrente argumentou, em síntese, que a decisão combatida, ao rejeitar, de plano, a Exceção de Pré-executividade, é nula, porque não apreciou os fundamentos daquela peça processual, “ofendendo os ditames do art. 1.022, II em conjunto com os arts. 141, 489, §1o, IV e 492, todos da Lei 13.105/15” (sic).
Afiançou, em resumo, que as matérias suscitadas naquela Exceção, quais sejam, ausência de intimação da Agravante, para reforçar a garantia do juízo e viabilizar os Embargos à Execução, e a sua não intimação, antes da prolação da sentença, naqueles Embargos, nos termos do artigo 10 do CPC, constituem causa de nulidade absoluta e viola o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta “o comprometimento do processo executório”.
Postulou pela antecipação da tutela recursal, para
(...) determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO da Execução Fiscal no 726-31.2013.811.0003 e seus ulteriores termos/atos executórios, especialmente a recente determinação de levantamento da penhora realizada nos citados autos (fls. 209 e fls. 222), enquanto pendente de julgamento final deste Recurso de Agravo de Instrumento.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será deferida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Como visto, a empresa Transportes do Oeste Ltda. insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, rejeitou, de plano, a Exceção de Pré-executividade, manejada pela empresa Agravante.
Denota-se dos autos que a Recorrente, parte Executada na Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, manejou, em razão dessa situação processual, os Embargos à Execução n. 8885- 89.2015.811.0003, tendo esses Embargos sido extintos, sem resolução do mérito, porque reconhecida a ausência de garantia suficiente da Execução, cuja decisão transitou em julgado, sem a interposição de recurso.
Diante desse cenário, a Agravante manejou, na sobredita Execução Fiscal, uma Exceção de Pré-executividade, sobre o fundamento de que não foi intimada, naqueles Embargos, antes da prolação da sentença, para reforçar a garantia do juízo, tampouco foi intimada para se manifestar no feito, em momento anterior à mencionada decisão terminativa, nos termos do artigo 10 do CPC, o que, no seu entender, constitui causa de nulidade absoluta e viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando “o comprometimento do processo executório”, além de impedir a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida naqueles Embargos.
O Juízo a quo, ao apreciar a referida Exceção, rejeitou-a, de plano, nos seguintes termos:
Vistos etc.
Rejeito de plano a exceção de pré-executividade de fls. 210/221, visto que se presta como peça processual substituta do recurso de apelação, o que se caracteriza má prática processual.
A sentença prolatada nos embargos à execução que tramitou em apenso, cuja cópia se encontra encartada às fls. 199/206, a qual inclusive já transitou em julgado, não possuí qualquer nulidade, apenas posicionamento jurídico divergente do excipiente/executado, de modo que deveria ser impugnada por meio de recurso de apelação e não por meio de exceção de pré-executividade, até porque o Código de Processo Civil veda qualquer tipo de reanálise de sentença pelo juízo que a prolatou senão para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, bem como quando houver a oposição de embargos de declaração (art. 494 do CPC).
Deste modo, cumpra-se a decisão de fl. 209, levantando-se os valores bloqueados nos autos em favor do exequente, intimando-o para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o valor atualizado da dívida, com os devidos abatimentos e requeira o que entender de direito.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
A Executada, ora Agravante, então, diante dessa decisão, manejou um Recurso de Embargos de Declaração, tendo sido rejeitado pelo Juízo recorrido, com o seguinte fundamento:
Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTES DO OESTE LTDA em face da decisão de fl. 222 que rejeitou de plano uma exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que esta seria peça processual substituta ao recurso de apelação.
Afirma que a decisão não teria enfrentado as teses de sua exceção de pré-executividade e que por isto seria omissa.
Pois bem.
No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que não há contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, o que há é divergência entre o posicionamento jurídico deste magistrado e do embargante acerca do cabimento da peça processual apresentada, o que não é passível de solução por meio de embargos de declaração.
Obviamente, este juízo nada relatou acerca das teses apresentadas pelo embargante em sua exceção de pré-executividade, pois não analisei seu mérito por reputá-la como inadmissível, eis que visava ser peça substitutiva a recurso de apelação, em face, inclusive, de sentença já transitada em julgada, a qual fora prolatada nos autos que tramitavam em apenso.
Se a parte não concorda com tal posicionamento acerca da inadmissibilidade da exceção de pré-executividade apresentada, deveria recorrer à instância superior com o recurso adequado, e não apresentar embargos de declaração que possui como finalidade a correção de contradições, obscuridades, omissões ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Razão pela qual REJEITO os presentes Embargos de Declaração, já que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erros materiais na sentença atacada, o que há é discordância acerca do posicionamento deste juízo para com o da parte, impasse impossível de ser resolvido na via eleita.
Contra essa solução de base, ergue-se, agora, a Agravante, conforme os fundamentos já expostos.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que a decisão objeto do presente Recurso, que rejeitou, de plano, a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Agravante, merece, a princípio, ser mantida.
De fato, entendo que as matérias suscitadas na Exceção de Pré-executividade, quais sejam, de que a Agravante não foi intimada, naqueles Embargos, antes da prolação da sentença, para reforçar a garantia do juízo, tampouco foi intimada para se manifestar no feito, em momento anterior à mencionada decisão terminativa, nos termos do artigo 10 do CPC, o que, no seu entender, constitui causa de nulidade absoluta e viola o contraditório e a ampla defesa, deveriam ter sido levantadas nos Embargos à Execução, por meio do Recurso de Apelação, porque temáticas relativas àqueles Embargos.
Com efeito, proferida a sentença nos Embargos à Execução, extinguindo-os, com o seu consequente trânsito em julgado, não deve o Juízo recorrido rever, ou desconstituir, os atos e as soluções processuais tomadas naquele processo, sob pena de se converter em um Juízo rescisório, em manifesto arrepio à legislação processual e material vigente.
Nesse contexto, pelo fato de o Magistrado ter reconhecido que as matérias não deveriam constituir objeto da Exceção de Pré-executividade, notadamente, diante do trânsito em julgado da sentença que extinguiu os Embargos à Execução, ressai que não haveria como as mencionadas teses de nulidade absoluta terem sido enfrentadas – como não foram – pelo Juízo a quo, de sorte que não há falar, em tese, na violação aos artigos 1.022, II, 141, 489, §1o, IV e 492, todos do CPC.
Desse modo, da análise do caderno processual, não verifico, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida por Transportes do Oeste Ltda., e mantenho inalterada a decisão invectivada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.